Tribunal: TJBA
Processo: 8008848-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008848-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MENDES COSTA

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

É incabível a exceção de pré-executividade quando a alegação de excesso de execução demanda análise contábil e contratual, exigindo dilação probatória.

Ausente prova pré-constituída, mantém-se a decisão que rejeita a objeção.

Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais confirmam o entendimento de que a exceção de pré-executividade não se presta à análise de questões dependentes de instrução probatória

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8008848-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO CARLOS MENDES COSTA
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/s